Tribunal: TJES
Processo: 5000206-54.2020.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-54.2020.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDIMAR ZAMPROGNO

APELADO: MUNICIPIO DE ITAGUACU

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Cível nº 5000206-54.2020.8.08.0025

Apelante: EDIMAR ZAMPROGNO

Apelado: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

EMENTA: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO IMPLICA EM DISPENSA DA EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE - RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA ALEGADAS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a exigência do supracitado art.16, §1º, da Lei nº6.830/80, quando a parte embargante logra comprovar a sua concreta e inequívoca impossibilidade de garantir o juízo, não sendo suficiente para tanto, porém, a simples concessão do benefício da Gratuidade de Justiça (
AgInt no REsp 1836609/TO).

2 -
Não comprovada, pois, de forma robusta, a impossibilidade de ofertar a devida garantia do juízo, não há que se falar em dispensa de referida exigência legal e recebimento dos embargos à execução.

3 - Em se tratando, todavia, de matéria de ordem pública apreciável de ofício, é possível o recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade, ou seja, independente da ausência de garantia. Assim, cabe ao juízo originário,
in casu
, proceder à análise das alegações de I) ilegitimidade passiva; II) nulidade da execução fiscal; III) nulidade da CDA e IV) prescrição. Precedentes do STJ.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença
e determinar o recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade no que tange às alegações de matéria de ordem pública.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5000206-54.2020.8.08.0025

Apelante: EDIMAR ZAMPROGNO

Apelado: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Edimar Zamprogno em face da sentença de ID 5132755, proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaguaçu/ES, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos pelo ora apelante contra o Município de Itaguaçu, na qual o Magistrado de origem rejeitou-os liminarmente, por considerar inexistente a garantia do Juízo, na forma do art.485, I, do CPC.

Em suas razões (ID 5132757), o apelante sustenta, em síntese, que a exigência de garantia deve ser excepcionada neste caso concreto, ante a sua hipossuficiência econômica e ausência de bens suficientes para tanto, consoante entendimento já firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, que alegou em sua exordial matérias de ordem pública, que devem ser conhecidas pelo Juízo.

Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja anulada, para que os embargos à execução tenham seu regular prosseguimento.

Devidamente intimado, o apelado quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões, conforme certidão de ID 5132762.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 17 de agosto de 2023.

Desª. Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5000206-54.2020.8.08.0025

Apelante: EDIMAR ZAMPROGNO

Apelado: MUNICÍPIO DE ITAGUAÇU

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

A análise do presente recurso cinge-se em verificar se a rejeição liminar dos embargos à execução fiscal opostos pelo ora apelante se deu de maneira correta.

Inicialmente é válido registrar que o art.16, §1º, da Lei nº 6.830/80 impõe a garantia do Juízo como condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal, tendo o Magistrado de origem rejeitado liminarmente os mesmos uma vez que, após intimado especificamente para que efetuasse a garantia (ID 5132747), o embargante, ora apelante, limitou-se a justificar a sua impossibilidade de fazê-lo (ID 5132749).

Nesse sentido, importa registrar que o valor do débito que se pretende executar nos autos de nº 5000179-08.2019.8.08.0025 perfaz a quantia de R$775,80 (setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos), consubstanciada na CDA nº0000046/2017, referente ao IPTU do período de 2012 a 2016.

Posto isso, não se pode olvidar que a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado a exigência do supracitado art.16, §1º, da Lei nº6.830/80, quando a parte embargante logra comprovar a sua concreta e inequívoca impossibilidade de garantir o juízo, não sendo suficiente para tanto, porém, a simples concessão do benefício da Gratuidade de Justiça, como se pode observar da seguinte ementa de julgado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO A CARGO DO EMBARGANTE. NECESSIDADE.

1. É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação de garantia do juízo, quando efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse mister, a concessão da assistência judiciária gratuita.
Precedente: REsp 1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/06/2019.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido destoa, em parte, da aludida orientação jurisprudencial, uma vez que dispensou a apresentação de garantia para a oposição dos embargos à execução fiscal apenas pelo fato de os embargantes estarem assistidos pela gratuidade da justiça e representados pela defensoria pública, razão pela qual os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reexamine o tema mediante a análise da prova produzida pelos embargantes sobre a sua alegada hipossuficiência patrimonial, convertendo o feito em diligência, se necessário for.

3. Agravo interno não provido. (STJ.
2019/0266838-3
.

AgInt no REsp 1836609/TO. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Gurgel de Faria. Data do Julgamento: 07/06/21. Data da Publicação: 16/06/21). (grifo nosso)

O apelante, contudo, embora tenha sido agraciado com o benefício da Gratuidade de Justiça - o que, conforme o mencionado entendimento do c. STJ, não implica em obrigatória e automática dispensa da exigência de garantia do juízo - limitou-se a alegar, após devidamente intimado para que procedesse a regularização da garantia, que
“não goza de condição financeira abastada, tampouco possui bens suficientes”
e que
“possui outros processos de execução em seu desfavor, o que impossibilitaria a garantia do juízo em todos os processos”
. Relatou, ainda, que em tais processos constam
“resultados negativos para BACENJUD e RENAJUD já realizados, bem como, a informação de determinação de penhora do imóvel que gerou a cobrança de IPTU”.

Ocorre que, como bem salientado pelo juízo de origem em sentença, não cuidou o apelante de apresentar provas aptas e suficientes do alegado, como certidões negativas do registro de imóveis, extratos bancários e os citados resultados negativos de pesquisas via BacenJud e Renajud, tendo se limitado, tão somente, a colacionar aos autos um contracheque, CTPS e resumos de andamentos processuais (ID’s 5132749, 5132745 e 5132746).

Não comprovada, pois, de forma robusta, a impossibilidade de ofertar a devida garantia do juízo, não há que se falar em dispensa de referida exigência legal e recebimento dos embargos à execução.

Nada obstante, faz-se imperioso consignar que, em que pese haver um requisito legal de garantia do juízo, a jurisprudência do c. STJ admite que,
em se tratando de matéria de ordem pública apreciável de ofício
,
é possível o recebimento dos embargos à execução como exceção de pré-executividade, ou seja, independente da ausência de garantia:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADORA ESPECIAL DA PARTE EXECUTADA, CITADA POR EDITAL. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, NO CASO, INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III.
Na forma da jurisprudência desta Corte, as matérias de ordem pública apreciáveis de ofício, nas instâncias ordinárias, tais como as matérias suscitadas na petição inicial dos presentes Embargos à Execução Fiscal
- (i) nulidade da citação por edital, (ii) nulidade do Termo de Inscrição e da Certidão de Dívida Ativa, (iii) nulidade da execução fiscal e (iv) prescrição -,
possibilitam o recebimento dos Embargos à Execução, independentemente da ausência de garantia do juízo, como Exceção de Pré-Executividade
. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.104.765/RR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2013; REsp 280.779/CE, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJU de 19/02/2001; AgRg no AREsp 712.750/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 19/09/2016 (STJ. 2018/0298778-9. AgInt no REsp 1781045/MG. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra Assusete Magalhães. Data de Julgamento: 21/09/20. Data de Publicação: 25/09/20).

Assim, entendo que, no que tange especificamente às alegações apresentadas pelo apelante, em sua exordial, que versam sobre matéria de ordem pública, quais sejam, I) ilegitimidade passiva; II) nulidade da execução fiscal; III) nulidade da CDA e IV) prescrição da dívida, os embargos opostos na origem devem ser recepcionados como exceção de pré-executividade, ou seja, sem necessidade de garantia.

Por esses fundamentos,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, para que o Juízo receba os embargos à execução como exceção de pré-executividade no tocante apenas às alegações de:
I)
ilegitimidade passiva;
II)
nulidade da execução fiscal;
III)
nulidade da CDA e
IV)
prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 05/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.